Tribunal: STF
Processo: ARE 1433872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ANP. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÃO DE ETANOL DIRETAMENTE DAS USINAS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÕES ANP 43/2009 E 41/2003. LEGITIMIDADE.



    1. Sendo de natureza eminentemente administrativa a atribuição da Agência Nacional do Petróleo de regulamentar o comércio de combustíveis, não é dado ao Judiciário, salvo manifesta ilegalidade, sindicar os critérios adotados pela agência.



    2. Não se verificando de plano nenhuma inconstitucionalidade nas resoluções da ANP que vedam a aquisição de etanol pelos postos de combustíveis diretamente dos produtores, é de ser mantida a sentença de improcedência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, 37, 170, inciso V, 173, § 4º, e 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A sentença proferida há de ser mantida porque se encontra alinhada a jurisprudência desta Corte, a qual, por sua vez, de igual forma encontra-se em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    Com efeito, a ANP é órgão regulador, tendo suas atribuções descritas nas Leis 9.847/99 e 9.478/97, podendo promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústriado petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis.



    Neste contexto, não resta qualquer dúvida de que a regulação quanto ao transporte e distribuição do etanol foi legalmente atribuída à ANP, que exige a intermediação das distribuidoras de combustíveis no processo deabastecimento nacional.



    Ainda, a regulamentação do comércio de combustíveis possui natureza eminentemente a dministrativa, não sendo lícito ao Judiciário, salvo manifesta ilegalidade, sindicar os critérios adotados pela agência.



    Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade nos artigos 2º, inciso VI, e 6º, da Resolução ANP nº 43/2009, expedida por força do poder normativo conferido à citada agência.



    (...)



    De se notar que todas as garantias constitucionais, inclusive da livre iniciativa (art. 170 CF), devem ser exercidas nos termos da lei (art. 5º, II), e em harmonia com as demais cláusulas da Carta Magna, de modo que a vedação àaquisição de etanol ora combatida deve ser vista sob o prisma dos critérios elencados pelo Estado-administração como dignos de tutela, não sendo lícito ao Judiciário, salvo manifesta ilegalidade, contrapor os critérios adotados pela agência. Neste contexto, como se verificou, estando o poder regulamentar da ANP devidamente previsto em lei, e regulamentada de acordo com critérios razoáveis e proporcionais à observância das justificativas expressamente arroladas pela administração, inexiste afronta à legalidade ou à livre iniciativa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente